Tribunal: TRF3
Processo: 5005823-57.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
17/775)

5005823-57.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005823-57.2023.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MARIA ANTONIETA BISTRO E BUFFET LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021. ATIVIDADE SECUNDÁRIA PREVISTA NO ANEXO II DA PORTARIA ME 7.163/2021 (CNAE 5620-1/02). EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA PORTARIA ME 11.266/2022. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS ANTERIORIDADES. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.859/2024. INCLUSÃO DO § 7o AO ART. 4o DA LEI 14.148/2021. HIPÓTESE EM QUE A ATIVIDADE REINCLUÍDA NÃO CONSTITUI A ATIVIDADE PRINCIPAL OU PREPONDERANTE DO CONTRIBUINTE. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente às pretensões de que sejam afastadas, para fins de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021, as exigências de registro no Cadastur na data da publicação da lei em apreço, bem como as alterações promovidas pela Portaria ME 11.266/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se faz jus ao benefício de alíquota zero, previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 (Perse), a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica principal de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (CNAE 5611-2/03), bem como a atividade econômica secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02), e cuja inscrição no Cadastur ocorreu no período mencionado no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, a impetrante juntou aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ e pleiteia a concessão do benefício citando não apenas a sua atividade principal (lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares – CNAE 5611-/03), mas também a atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02).

4. A atividade principal exercida pela impetrante (lanchonetes, casas de chá, sucos e similares – CNAE 5611-2/03) foi prevista no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, de modo a se fazer necessária a comprovação do registro no Cadastur em 18/03/2022. No caso concreto, sua inscrição no Cadastur foi realizada somente em 05/09/2022.

5. Com relação à atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02), constava dentre aquelas contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante se encontrava enquadrada no PERSE de acordo com a norma em apreço, especificamente quanto às receitas oriundas dessa atividade, sem necessidade de registro no Cadastur.

6. A impetrante possui, portanto, o direito de usufruir do benefício, no que concerne às receitas relativas a essa atividade secundária, a partir de 18/03/2022 (e desde que inexistam outros óbices à concessão do benefício, que não tenham sido objeto de discussão na presente ação). Entretanto, não poderá fazê-lo durante todo o período de 60 meses.

7. Isso porque sobreveio a Portaria ME 11.266, publicada no DOU em 02/01/2023, a qual (re)definiu no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei 14.148/2021 estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

8. Da análise dos referidos anexos da Portaria ME 11.266/2022, verifica-se que a atividade econômica relativa ao CNAE 5620-1/02 foi excluída do benefício.

9. Quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

10. Considerando que a contribuinte apresentou insurgência em face da Portaria ME 11.266/2022 em sua exordial, bem como que, em seu apelo, pleiteia uma reforma da sentença quanto à atividade CNAE 5620-1/02, faz-se pertinente reconhecer o direito à observância às anterioridades, conforme assinalado acima.

A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquota as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço).

O código CNAE 5620-1/02 voltou a ser contemplado a partir da superveniência da Lei 14.859/2024, e atualmente consta no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021. Ocorre que, no caso concreto, não se trata de atividade principal, mas de uma atividade secundária da impetrante, de modo que a previsão do § 7o do art. 4o da Lei 14.148/2021 constitui óbice ao reconhecimento do direito na forma como pleiteado no apelo.

13. O fato de ter efetuado registro no Cadastur no período mencionado no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021 não beneficia a impetrante, pois as atividades econômicas por ela desenvolvidas não foram elencadas no dispositivo em apreço.

14. Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022, especificamente com relação às receitas oriundas do CNAE 5620-1/02, porém o benefício deve cessar após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir do advento da Portaria ME 11.266/2022, que excluiu essa atividade econômica do âmbito do Perse.

IV. DISPOSITIVO

15. Apelação da impetrante parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o, caput e §§ 5o e 7o, da Lei 14.148/2021; (ii) Portaria ME 11.266/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005823-57.2023.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MARIA ANTONIETA BISTRO E BUFFET LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente às pretensões de que sejam afastadas, para fins de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021, as exigências de registro no Cadastur na data da publicação da lei em apreço, bem como as alterações promovidas pela Portaria ME 11.266/2022. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese:

(i) a sentença recorrida se equivocou ao considerar apenas o CNAE 56.11-2/03 (Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares), atividade econômica efetivamente excluída pela Lei no 14.592/2023, e ignorar integralmente a existência e manutenção do CNAE 56.20-1/02 (Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê), atividade esta que permanece expressamente abrangida pela legislação do PERSE;

(ii) A Lei no 14.859/2024, em seu artigo 4o, prevê expressa e inequivocamente o benefício fiscal para empresas que exercem atividades classificadas sob o CNAE 56.20-1/02, dispondo sobre a redução a 0% das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses, sem exigir, em qualquer momento, a inscrição no CADASTUR como requisito;

(iii) com as alterações sofridas pela Lei no 14.859/2024, além de manter expressamente o CNAE 56.20-1/02, também ampliou o prazo de inscrição no CADASTUR para 30/05/2023, alterando significativamente a redação anterior que estabelecia o prazo de 18/03/2022;

(iv) especificamente para o CNAE 56.20-1/02, sequer há exigência legal de inscrição no referido cadastro, tendo em vista que esse CNAE não consta na lista de atividades do §5° do art. 4° da Lei no 14.148/2021.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação será parcialmente provida.

Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas (art. 4o).

O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21 da Lei 11.771/2008), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

Em síntese, a inscrição prévia no Cadastur, embora seja a princípio facultativa para as atividades equiparadas, revela-se obrigatória para o fim específico de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais, consoante se infere da dicção do inciso I do art. 33 da Lei 11.771/2008.

Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido desde que, na data da publicação da Lei no 14.148/2021, as respectivas pessoas jurídicas estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR (art. 1o, § 2o, da Portaria ME no 7.163/2021).

O art. 4o da Lei 14.148/2021, que prevê a redução a zero por cento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, foi inicialmente vetado. Com a derrubada do veto, houve republicação da referida lei em 18/03/2022.

Em 01/11/2022, foi publicada a IN RFB 2.114/2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021. Referida norma infralegal, em seu art. 4o, II, “a” e “b”, estabelece que o benefício fiscal em apreço se aplica às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME 7.163/2021 que, na data de republicação da Lei 14.148/2021 (18/03/2022), estivessem exercendo atividades constantes no Anexo I da referida portaria ou, no caso de exercerem atividades relacionadas no Anexo II, possuíssem inscrição em situação regular no Cadastur.

Na hipótese vertente, a impetrante juntou aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ (ID 333375663) e pleiteia a concessão do benefício citando não apenas a sua atividade principal (lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares – CNAE 5611-/03), mas também a atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02).

Embora não tenha sido objeto específico do apelo, cabe pontuar que a atividade principal exercida pela impetrante (lanchonetes, casas de chá, sucos e similares – CNAE 5611-2/03) foi prevista no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, de modo a se fazer necessária a comprovação do registro no Cadastur em 18/03/2022. No caso concreto, sua inscrição no Cadastur foi realizada somente em 05/09/2022 (ID 333375665).

Portanto, a necessidade de prévia inscrição no Cadastur, nas situações indicadas pelo ordenamento legal, para que o contribuinte possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS, COFINS, CSLL e IRPJ (art. 4o da Lei 14.148/2021), é agora objeto de decisão paradigmática (Tema 1283 do STJ), que deve ser obrigatoriamente seguida pelos juízes e tribunais, a teor do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com relação à atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02), constava dentre aquelas contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante se encontrava enquadrada no PERSE de acordo com a norma em apreço, especificamente quanto às receitas oriundas dessa atividade, sem necessidade de registro no Cadastur.

A impetrante possui, portanto, o direito de usufruir do benefício, no que concerne às receitas relativas a essa atividade secundária, a partir de 18/03/2022 (e desde que inexistam outros óbices à concessão do benefício, que não tenham sido objeto de discussão na presente ação). Entretanto, não poderá fazê-lo durante todo o período de 60 meses.

Isso porque sobreveio a Portaria ME 11.266, publicada no DOU em 02/01/2023, a qual (re)definiu no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei 14.148/2021 estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

Da análise dos referidos anexos da Portaria ME 11.266/2022, verifica-se que a atividade econômica relativa ao CNAE 5620-1/02 foi excluída do benefício.

A Portaria ME 11.266/2022 apenas cumpriu sua função regulamentar, disciplinando aspecto específico da lei que instituiu o PERSE dentro dos limites de atuação que lhe são inerentes. O fato de ter estabelecido um rol de atividades menor do que aquele previsto na portaria anterior não consubstancia, por si só, uma ilegalidade ou inconstitucionalidade passível de reconhecimento pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.473.645 (representativo de controvérsia – Tema 1383), reafirmou sua jurisprudência e firmou Tese paradigmática no sentido de que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.

Por sua vez, o art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o, da Lei 14.148/2021 mediante preenchimento de certos requisitos, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

Desta forma, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

Considerando que a contribuinte apresentou insurgência em face da Portaria ME 11.266/2022 em sua exordial, bem como que, em seu apelo, pleiteia uma reforma da sentença quanto à atividade CNAE 5620-1/02, faz-se pertinente reconhecer o direito à observância às anterioridades, conforme assinalado acima.

A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquota as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço).

O código CNAE 5620-1/02 voltou a ser contemplado a partir da superveniência da Lei 14.859/2024, e atualmente consta no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021. Ocorre que, no caso concreto, não se trata de atividade principal, mas de uma atividade secundária da impetrante, de modo que a previsão do § 7o do art. 4o da Lei 14.148/2021 constitui óbice ao reconhecimento do direito na forma como pleiteado no apelo.

Cumpre assinalar também que o fato de ter efetuado registro no Cadastur no período mencionado no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021 não beneficia a impetrante, pois as atividades econômicas por ela desenvolvidas não foram elencadas no dispositivo em apreço.

Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022, especificamente com relação às receitas oriundas do CNAE 5620-1/02, porém o benefício deve cessar após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir do advento da Portaria ME 11.266/2022, que excluiu essa atividade econômica do âmbito do Perse.

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da impetrante, nos termos acima expendidos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021. ATIVIDADE SECUNDÁRIA PREVISTA NO ANEXO II DA PORTARIA ME 7.163/2021 (CNAE 5620-1/02). EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA PORTARIA ME 11.266/2022. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS ANTERIORIDADES. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.859/2024. INCLUSÃO DO § 7o AO ART. 4o DA LEI 14.148/2021. HIPÓTESE EM QUE A ATIVIDADE REINCLUÍDA NÃO CONSTITUI A ATIVIDADE PRINCIPAL OU PREPONDERANTE DO CONTRIBUINTE. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente às pretensões de que sejam afastadas, para fins de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021, as exigências de registro no Cadastur na data da publicação da lei em apreço, bem como as alterações promovidas pela Portaria ME 11.266/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se faz jus ao benefício de alíquota zero, previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 (Perse), a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica principal de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (CNAE 5611-2/03), bem como a atividade econômica secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02), e cuja inscrição no Cadastur ocorreu no período mencionado no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, a impetrante juntou aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ e pleiteia a concessão do benefício citando não apenas a sua atividade principal (lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares – CNAE 5611-/03), mas também a atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02).

4. A atividade principal exercida pela impetrante (lanchonetes, casas de chá, sucos e similares – CNAE 5611-2/03) foi prevista no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, de modo a se fazer necessária a comprovação do registro no Cadastur em 18/03/2022. No caso concreto, sua inscrição no Cadastur foi realizada somente em 05/09/2022.

5. Com relação à atividade secundária de serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê (CNAE 5620-1/02), constava dentre aquelas contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante se encontrava enquadrada no PERSE de acordo com a norma em apreço, especificamente quanto às receitas oriundas dessa atividade, sem necessidade de registro no Cadastur.

6. A impetrante possui, portanto, o direito de usufruir do benefício, no que concerne às receitas relativas a essa atividade secundária, a partir de 18/03/2022 (e desde que inexistam outros óbices à concessão do benefício, que não tenham sido objeto de discussão na presente ação). Entretanto, não poderá fazê-lo durante todo o período de 60 meses.

7. Isso porque sobreveio a Portaria ME 11.266, publicada no DOU em 02/01/2023, a qual (re)definiu no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei 14.148/2021 estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

8. Da análise dos referidos anexos da Portaria ME 11.266/2022, verifica-se que a atividade econômica relativa ao CNAE 5620-1/02 foi excluída do benefício.

9. Quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

10. Considerando que a contribuinte apresentou insurgência em face da Portaria ME 11.266/2022 em sua exordial, bem como que, em seu apelo, pleiteia uma reforma da sentença quanto à atividade CNAE 5620-1/02, faz-se pertinente reconhecer o direito à observância às anterioridades, conforme assinalado acima.

A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquota as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço).

O código CNAE 5620-1/02 voltou a ser contemplado a partir da superveniência da Lei 14.859/2024, e atualmente consta no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021. Ocorre que, no caso concreto, não se trata de atividade principal, mas de uma atividade secundária da impetrante, de modo que a previsão do § 7o do art. 4o da Lei 14.148/2021 constitui óbice ao reconhecimento do direito na forma como pleiteado no apelo.

13. O fato de ter efetuado registro no Cadastur no período mencionado no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021 não beneficia a impetrante, pois as atividades econômicas por ela desenvolvidas não foram elencadas no dispositivo em apreço.

14. Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022, especificamente com relação às receitas oriundas do CNAE 5620-1/02, porém o benefício deve cessar após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir do advento da Portaria ME 11.266/2022, que excluiu essa atividade econômica do âmbito do Perse.

IV. DISPOSITIVO

15. Apelação da impetrante parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o, caput e §§ 5o e 7o, da Lei 14.148/2021; (ii) Portaria ME 11.266/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão